Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível, que determinou a incidência da taxa SELIC sobre o principal corrigido, sem juros, em cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alega omissão no julgado quanto à vedação ao anatocismo, sustentando que a SELIC deve ser aplicada de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, e requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC e à vedação do anatocismo; (ii) examinar a possibilidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.349 pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabíveis para reexame da matéria ou adequação aos interesses da parte.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva a questão relativa à aplicação da SELIC, concluindo que, conforme o artigo 3o da EC no 113/2021, a taxa incide de forma única sobre o montante atualizado do débito, sem aplicação cumulativa de outros índices ou juros de mora, inexistindo anatocismo.
5. A alegação de omissão quanto à suspensão do processo é improcedente, pois o pedido de suspensão com base no Tema 1.349 não foi formulado no juízo de origem, de modo que sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria supressão de instância.
6. A pretensão do embargante de readequar a decisão aos seus interesses não se coaduna com a natureza restrita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 121; Tema 1.349 de Repercussão Geral (reconhecida no STF, pendente de julgamento).

(m)